Tribunal: STF
Processo: AI 533937
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. 
   DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DA SEDE DA AUTARQUIA. MORTE DE MENOR. 
   ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Existência de nexo causal entre a omissão da autarquia 
   e a morte do filho do autor. Precedentes.
2.	Incidência da 
   Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da 
   Constituição Federal - responsabilidade objetiva do Estado. 
3. 
   	Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento 
   adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo regimental improvido.